Tribunal: TJMT
Processo: 1033471-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033471-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. M. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (APELADO), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (APELANTE), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Rebeca de Moraes Campos Mesquita (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSODA PARTE RÉ E JULGOU PREJUDICADO O DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE – RESPONSABILIDADE CIVIL – IRMÃ VÍTIMA DE ERRO MÉDICO – SENTENÇA ANULADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 1.013, §3o, IV, DO CPC - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE TRANSTORNOS POR FALTA DE AUXÍLIO PÓS EVENTO DANOSO E COM A ROTINA DE TRATAMENTO MÉDICO DA VÍTIMA DIRETA DO EVENTO DANOSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO E PREJUDICADO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. 1. O “
dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa
” (Quarta Turma - REsp 1076160/AM - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO -DJe 21/06/2012). 2. Se não há nos autos indicação precisa em que consiste o pleito indenizatório formulada pela irmã da vítima de erro médico, pois a parte autora deixou de descrever com exatidão qualquer abalo moral, ofensa à honra, transtornos psicológicos de que tenha sofrido em decorrência do evento danoso do qual foi vítima direta sua irmã, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. A menção genérica de eventuais dificuldades em razão da suposta ausência de auxílio pós evento danoso prestado à vítima direta de erro médico, bem como quaisquer percalços relativos à rotina de tratamento médico vivenciado pela vítima direta, não são suficientes à configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO – HGU), e também por REBECA DE MORAES CAMPOS MESQUITA representada por seus genitores SULAMITA DE MORAES CAMPOS e RONALDO DA SILVA MESQUITA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação

de “
Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1033471-88.2017.811.0041), ajuizada contra a primeira pela segunda apelante
,
julgou procedente o pedido para condenar o Hospital/réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, acrescido
de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento
, pela ocorrência de “lesão no plexo branquial esquerdo” – paralisia obstétrica – sofrida por Raquel de Moraes Campos Mesquita, irmã da apelante Rebeca, ocorrida quando da realização de parto natural efetivado no nosocômio apelante (cf. Id. no 143135327).

O Hospital/réu/apelante contextualiza o trâmite processual e circunstancia que a autora Rebeca e seu genitores ajuizaram esta ação “
após ter sido reconhecido o direito à indenização à menor Raquel nos autos de n. 0010669-26.2011.8.11.0041
”, e, agora, nestes autos postulam a indenização por danos morais a cada um dos autores, por ricochete, por serem familiares da menor Raquel de Moraes, sucedeu que este eg. Tribunal reformou a sentença prolatada anteriormente e proclamou a prescrição da pretensão em relação aos genitores e ordenou
o retorno dos autos à comarca de origem para que fosse apreciado o pedido indenizatório formulado pela autora/apelante Rebeca de Moraes Campos Mesquita, e por isso diz que da leitura da r. sentença “
não se infere uma só linha em que se possa concluir que a sentença está fundamentada no sentido de indenizar a irmã da vítima do aludido evento danoso
”, ou seja, não houve “
o enfrentamento às teses defensivas apresentadas (...), de modo a eventualmente rechaça-las e admitir o dano moral por ricochete, que é o fundamento da ação
” (cf. Id. no 143135333 - págs. 5/6).

Sustenta o não preenchimento dos elementos da responsabilidade civil destacando que a autora/apelante à época dos fatos contava com apenas 3 anos de idade e por essa razão não detinha “
capacidade alguma de compreensão de todo o ocorrido e tampouco de se sentir abalada em sofrimento moral a justificar indenização neste processo
” (cf. Id. no 143135333 - pág. 6) e segue refutando o pleito indenizatório dizendo que não há prova que a autora/apelante Rebeca tenha sofrido qualquer abalo moral em decorrência do erro médico sofrido por sua irmã Raquel.

Alega que “
esta demanda se assemelha às inúmeras demandas predatórias
”, considerando que o “
mesmo núcleo familiar pulveriza ações para obter indenização a cada um dos membros e por fatos ocorridos a outro deles
” e diz que na ação indenizatória proposta pela vítima Raquel contra o nosocômio “
os representantes legais das menores, tanto Rebeca quanto Raquel, executam e vem recebendo soma vultosa nos autos de n. 0010669-26.2011.8.11.0041 além de pensão mensal vitalícia depositada regularmente pelo Hospital
”, de modo que outra condenação a qualquer quantia configurará enriquecimento ilícito, enfatizando, ainda, que se trata de entidade filantrópica

(cf. Id. no 143135333 - pág. 11).

Questiona o valor indenizatório dizendo que é exorbitante “
para indenizar uma só das autoras da ação quando sentença anterior havia fixado R$ 40.000,00 (...) para três autores,
(o que)
indica o desequilíbrio no valor arbitrado
” (cf. Id. no 143135333 - pág. 12), assim, postula pelo provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório.

Inconformada com o valor indenizatório, a autora/apelante interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. no 143135337 pleiteando a majoração do valor indenizatório, pois
“o ato praticado pela recorrida modificou a vida da recorrente e toda sua família para sempre, pois enquanto muitas crianças estão indo brincar a família está indo aos hospitais e fila de espera para tentar dar uma vida mais normal para as crianças”
e diz
“psicologicamente se nota diferença entre elas e crianças da mesma idades, sem dizer nas chacotas que sofre por ter uma irmã deficiente” (cf. Id. no 143135337 – pág. 3);
invoca o art. 398 do CC para combater o termo inicial dos encargos moratórios e diz que os juros de mora e correção monetária são devidos desde o evento danoso; pleiteia, pois, pelo provimento do recurso para majorar o valor indenizatório e fixar a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos encargos moratórios legais.

Ambas as partes ofertaram contrarrazões com combate pontual ao recurso adversário e, ao final, pedido de desprovimento do apelo antagônico (cf. Id. no 143135342 pela autora e Id. no 143135346 pelo réu).

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça “recomenda seja ANULADA a sentença por ausência de fundamentação e remetidos os autos à instância de origem para emissão de novo ato segundo os limites da demanda” (cf. Id. no 149594662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sulamita de Moraes Campos Mesquita, Ronaldo da Silva Mesquita e Rebeca de Moraes Campos ajuizaram a ação indenizatória pleiteando a condenação da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá – Hospital Geral Universitário (HGU) ao pagamento de indenização à título de danos morais narrando que a filha mais nova do casal, Raquel de Moraes, irmã da autora Rebeca de Moraes, sofreu “lesão no plexo braquial D” por culpa da equipe médica do apelante, e sustentam a presença dos elementos da responsabilidade civil
“haja vista até a presente data sofrem com idas e vindas para tratamento da menor
(Raquel),
sem dizer que a lesão é permanente
”, de modo que o núcleo familiar “
vem sofrendo grandes transtornos
”, pois a família Moraes Campos “
tem de levar a criança
(Raquel)
, cotidianamente a hospitais públicos para realizar suas fisioterapias habituais, para que esta possa tentar e sonhar em algum dia ter novamente a função natural de seu braço, como força, pegada, e uso habituais
” (cf. Id. no 538802558 - págs. 2 e 4), além disso, “
mesmo existindo processo referente ao tratamento da menor, com liminares deferidas a parte ré nunca auxiliou a menor
(Raquel)”, e essa falta de auxílio da apelante provoca “
sofrimento na família, pai, mãe, irmã, que se vem impossibilitados de exercerem um auxilio melhor a menor, trazendo assim transtornos inenarráveis
” (cf. Id. no 538802558 - pág. 5).

Registre-se que, por decisão deste eg. Tribunal, foi reformada a sentença prolatada anteriormente, e proclamada a prescrição da pretensão em relação aos genitores/autores Sulamita de Moraes Campos e Ronaldo da Silva Mesquita, e ordenado
o retorno dos autos à comarca de origem para que realizasse o juízo discriminado do pedido indenizatório formulado pela autora/embargante Rebeca de Moraes Campos Mesquita
(cf. Id. no 71227455 e 95887969).

Com o retorno dos autos ao juízo singular, foi prolatada a r. sentença sob os seguintes fundamentos:

“
Pois bem, busca a parte autora indenização pelos danos morais causados em razão de atendimento defeituoso pela ré, que culminou em sequelas irreversíveis.

Ainda que tenha a requerida pugnado pela produção de prova pericial, não resta dúvida quanto à ocorrência do ilícito, tendo em vista que já foi reconhecida a responsabilidade do hospital pelo ocorrido, conforme julgamento da Apelação de N° 28169/2016, onde consignou:

“Ora, se a opção pela realização de cesárea reduziria para 1% a probabilidade (risco) da ocorrência da lesão sofrida pela apelante, e se o risco do parto normal exasperava esse percentual para dentro da margem de risco, então, sem dúvida, não se pode afastar a responsabilidade do Hospital pela ocorrência do evento danoso, porque cumpria ao médico optar pelo método que mais reduzisse, drasticamente, o risco de lesão, mas ele não optou.

Sendo assim, a r. sentença deve ser reformada, para que, reconhecida a responsabilidade objetiva do Hospital/apelado, seja este condenado ao pagamento das indenizações cabíveis”.

Na perícia realizada naqueles autos, o perito concluiu que atualmente a
“sequela, permanente, é a perda parcial de movimentação do ombro esquerdo (abdução e elevação lateral), o que gera uma incapacidade mínima para as funções do membro superior esquerdo”.
Assim, em que pese toda argumentação deduzida pelo Hospital, restaram comprovados os danos e o nexo causal, de maneira que inafastável o dever de indenizar.

Com isso, a vítima deverá ser indenizada, levando-se o em conta o caráter punitivo e pedagógico da medida.

Nesse sentido:

(...)

Assim, restou comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas”
(cf. Id. no 143135327).

Constata-se que o julgador de piso não atendeu ao decidido por este eg. Tribunal, pois não houve análise individualizada do pleito indenizatório formulado pela autora/apelante Rebeca; ao que se verifica, o julgador tratou a apelante/autora como se fosse a vítima direta do evento danoso, de modo que não há dúvida que a r. sentença carece de fundamentação, sendo nula, portanto.

Não obstante, considerando que a causa encontra-se madura, estando em condições de imediato julgamento por este eg. Tribunal, por essa razão, com fulcro no art. 1.013, §3o, IV, do CPC, passo a apreciação do mérito.

A hipótese dos autos cuida-se de dano moral reflexo ou por ricochete, ou seja, a
despeito de violação ao direito da personalidade de outrem, por via indireta ou reflexa, essa conduta atinge, ainda, a esfera da personalidade de terceiro, que se acorrer ao judiciário para ser reparado na extensão da ofensa de seus direitos, ou seja, a ofensa ultrapassa a lesão aos direitos da personalidade do principal ofendido, vítima direta do evento danoso, violando direitos da personalidade de terceiro com quem a vítima direta possuí vínculo.

É indene de dúvida os laços familiares e o vínculo estreito de afeto e amor existente na entidade familiar, e que interliga a vítima de erro médico com seus genitores e irmãos.

A propósito, transcrevo excerto do julgamento do eg. STJ, proferido pelo Ministro Luís Felipe Salomão que bem definiu o dano moral reflexo, o “
dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa
”, são “
características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais
”, sendo que o “
evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002)”,
assim, o “
dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta
” (Quarta Turma - REsp 1076160/AM - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO -DJe 21/06/2012).

E a lição de
Carlos Roberto Gonçalves:

“É possível a condenação para pagamento de indenização por dano moral reflexo quando a agressão moral praticada repercutir intimamente no núcleo familiar formado por pai, mãe, cônjuges ou filhos da vítima diretamente atingida. A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “tem admitido, em certas situações, que pessoas muito próximas afetivamente à pessoa insultada, que se sintam atingidas pelo evento danoso, possam pedir o chamado dano moral ou em ricochete”. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, “o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação”.
(Responsabilidade Civil, v. 4, 16 edição, Ed. Saraiva, 2022, p. 144).

Sucede que, no caso, a autora/apelante ao ajuizar a presente ação e delimitar os limites postulatórios, não o fez pautada especificamente na lesão sofrida por sua irmã Raquel ocorrida durante a realização do parto de sua genitora para que ela viesse ao mundo, digo isso porque em sua petição inicial constou expressamente que os autores ajuizaram a presente demanda “
haja vista até a presente data sofrem com idas e vindas para tratamento da menor
(Raquel),
sem dizer que a lesão é permanente
”, e se prolongaram na petição inicial reafirmando que sofrem transtornos “
inenarráveis
” decorrentes da falta de auxílio do nosocômio apelante e essa condescendência provoca “
sofrimento na família, pai, mãe, irmã, que se vem impossibilitados de exercerem um auxilio melhor a menor
” (cf. Id. no 538802558 - pág. 5).

Yuseff Said Cahali conceitua dano moral como “
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)”.
(Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, São Paulo, 1998).

Não há nos autos indicação precisa em que consiste o pleito indenizatório, pois a parte autora Rebeca que, a época do evento danoso contava com 3 anos de idade, deixou de descrever com exatidão e precisão, repisa-se, qualquer abalo moral, ofensa à honra, transtornos psicológicos de que tenha sofrido em decorrência do evento danoso do qual foi vítima direta sua irmã, Raquel.

O dano experimentado pelos familiares, de forma reflexa ou por ricochete, não se confunde com o dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, de modo que o dano moral reflexo ou por ricochete cuida-se de direito autônomo com uma causa independente ainda que interligado com o evento danoso sofrido pela vítima, mas, repita-se, não se confunde com a lesão sofrida pela vítima direta do evento.

A menção genérica de eventuais dificuldades em razão da suposta ausência de auxílio prestado à vítima Raquel, ditas por “inenarráveis” pelos autores, bem como quaisquer percalços relativos à rotina de tratamento médico vivenciado pela vítima Raquel, irmã da apelante, não são suficientes à configuração do dano moral.

Não há demonstração segura e convincente
que os desdobramentos do lamentável episódio tenham atingido a esfera moral, pessoal e individualizada da autora Rebeca, daí porque, no meu modesto entender, os elementos da responsabilidade civil não estão presentes.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo apelante/réu para, reformando a r. sentença, julgar improcedente o pleito, afastando a condenação imposta ao apelante/réu, por consequência, fica prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante/autora, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023